Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-69.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO DE FATURAS CONTEMPORÂNEAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 172, I, § 2o, RESOLUÇÃO ANEEL no 414/2010. INAPLICABILIDADE. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. ISONOMIA. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 172, I, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010, é vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, assim compreendidos os anteriores a 90 (noventa) dias, contados da data da fatura vencida e não paga.
2. Caso concreto em que se constata que, na data em que realizada a suspensão do serviço, a parte autora encontrava-se em mora não somente quanto às faturas anteriores a noventa dias, mas também em relação às faturas contemporâneas, sendo que estas últimas somente foram adimplidas após o corte no fornecimento de energia elétrica.
3. O pagamento dos débitos atuais na situação analisada não possui o condão de impor adimplemento substancial para afastar a medida de corte legitimamente adotada.
4. Não há conduta ilegal por parte da CEB no corte do fornecimento de energia ao usuário inadimplente, vez que a continuidade do serviço sem o efetivo pagamento quebra o princípio da isonomia e conduz ao enriquecimento sem causa por uma das partes.
5. Recurso provido.